Tribunal: TJDFT
Processo: 0748655-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0748655-05.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCAS RIBEIRO BORGES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em decisão proferida no Incidente de Uniformização de Jurisprudência suscitado, processo no 0729132-07.2024.8.07.0016, foi determinada a suspensão dos processos em andamento que versem sobre a divergência quanto “ao ato jurídico apto a suspender o curso do prazo prescricional em caso de reconhecimento de dívida pela administração.” Destarte, considerando que no presente processo é discutida a matéria objeto da divergência, cumpra-se a decisão e aguarde-se, até o julgamento do incidente (RITRJEDF, art. 96, III e 97). Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006